Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processo : 0712116-35.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o indeferimento da tutela provisória para excluir a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica. Indeferida a antecipação da tutela (id. 2302961), a agravante interpõe agravo interno (id. 2469493). Contraminuta pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 2583904). Sem contraminuta ao agravo interno. Suspensão pelo Tema Repetitivo 986 do STJ. Suspensão levantada após acórdão do STJ. O processo foi incluído na 26a Sessão Ordinária Virtual (período de 31/07 até 07/08/2024). Todavia, conforme noticia o agravado (id. 61863662), em consulta aos autos originários (no 0706841-51.2017.8.07.0018), verifico que sobreveio sentença em 05/07/2024 (id. 203201990 na origem), julgando improcedente o pedido e extinguindo o processo com resolução do mérito. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator